Tribunal: TJSP
Processo: 0007896-31.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública para obrigação de fazer/não fazer envolvendo área doada de projeto de loteamento urbano para uso como espaço verde e institucional do Município de São Paulo - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Pedido inicial que não envolve situação de 'loteamento irregular', mas questão de desafetação de área

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública para obrigação de fazer/não fazer envolvendo área doada de projeto de loteamento urbano para uso como espaço verde e institucional do Município de São Paulo - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Pedido inicial que não envolve situação de 'loteamento irregular', mas questão de desafetação de área pública oriunda de doação para destinação diversa (Praça do Circo) – Discussão não centrada no parcelamento do solo, mas a destinação de parte deste ao desenvolvimento social e urbanístico – Matéria típica de Direito Público – Aplicação da hipótese dos itens I.2 e I.10 do artigo 3o da Resolução 623/2013 – Conflito acolhido, fixada a competência da 6a Câmara de Direito Público, suscitada.*